Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA. COMODATO DE TELEFONE CELULAR. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais em razão da ausência de devolução de aparelho celular concedido a título de comodato à ré, em razão de relação trabalhista entre as partes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da incompetência do juízo.
2 – Competência. Responsabilidade civil. Danos morais. Dispensa de empregado por justa causa. Relação de emprego. Na forma do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;”. No caso, os próprios autores afirmam na inicial que houve a contratação da ré para que trabalhasse na empresa autora e que em razão do contrato lhe foi concedido um aparelho celular a título de comodato, o qual não foi devolvido após a rescisão da relação trabalhista entre as partes. Assim, o Juizado Especial Cível não é competente para apreciar o presente feito. Recurso a que se nega provimento. Mantida a sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito em razão da incompetência.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L